Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727517-06.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021796-15.1999.8.07.0001, pela qual restou indeferido o pedido formulado pela ex-companheira do falecido, Miriam Vieira de Sousa, na condição de terceira interessada, para que fosse desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel localizado na SQS 112, bloco “C”, apt. 201. Em breve síntese, aduz que, uma vez penhorado o referido imóvel, a ex-companheira compareceu aos autos informando ser a real proprietária do bem, tendo em vista o que restou decidido nos autos da Ação Anulatória 2014.01.1.220263-0 (transitada em julgado em 23/07/2018) e, ademais, o imóvel já havia sido excluído do inventário em razão da Ação de Dissolução de União Estável realizada pelo de cujos, no autos 2012.01.1.1177682-2. Acrescenta que o espólio dispõe de recursos financeiros suficientes para quitar a dívida cobrada no Cumprimento de Sentença, razão pela qual os indicou à penhora, em substituição ao imóvel. Afirma que “diante da exclusão do imóvel penhora da partilha do Agravante, não pode o bem de terceiro vir a ser penhorado, de modo a causar prejuízos irreversíveis”. Invoca em seu favor o artigo 805, do CPC, segundo o qual a execução deve ser feito pelo modo menos gravoso para o executado. Oferece em penhora o crédito do espólio nos autos do processo 0732325-43.2018.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, suficiente para quitar a dívida. Diz ser necessário conceder efeito suspensivo ao recurso, sob pena de a terceira interessada ter seu imóvel adjudicado pelo credor, ora agravado, experimentando danos de difícil ou impossível reparação. Além disso, há prova inequívoca no sentido de não ser o agravante o proprietário do imóvel penhorado. Pelo despacho de Num 132517968 o agravante foi intimado a se pronunciar sobre a legitimidade para atuar na defesa dos direitos da terceira interessada. Manifestou-se por intermédio da petição de Num 13709980, afirmando ser parte legítima porque no processo de origem reconheceu-se que o imóvel seria de sua propriedade e não da ex-companheira – Mirian Vieira de Sousa. Disse, ainda que o Agravo tem a finalidade de evitar prejuízo ao recorrente e a terceiros de boa-fé. É o breve relato do necessário. Decido. Conforme relatado, pretende o agravante a desconstituição da penhora sobre o imóvel determinada nos autos do Cumprimento de Sentença movida por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL, em seu desfavor (0021796-15.1999.8.07.0001). Argumenta que referido bem seria propriedade da ex-companheira (terceira interessada no referido Cumprimento de Sentença) e, bem por isso, foi excluído do inventário. Pois bem. Segundo dispõe o artigo 18 do Código de Processo Civil “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. No caso dos autos, o próprio agravante diz que o imóvel não mais compõe o patrimônio a ser partilhado, porquanto é de propriedade exclusiva da ex-companheira (terceira interessada), conforme decisão judicial transitada em julgado. Em tal circunstância, uma vez que seu patrimônio não será atingido pela decisão ora recorrida, não detém legitimidade para postular a desconstituição da penhora de imóvel que, segundo alega, não será objeto de partilha entre os herdeiros. Mesmo que a decisão recorrida esteja equivocada, caberia a ex-companheira – alegada proprietária do imóvel, contra ela se insurgir. Aliás, foi o que ela fez, ao ajuizar o Agravo de Instrumento no 0726599-02.2019.8.07.0000, cujo efeito suspensivo foi deferido por este relator naqueles autos. Dessa forma, não sendo o agravante parte legítima para interpor o presente recurso, impõe-se o seu não conhecimento, em face da ausência de um dos seus pressupostos de admissibilidade. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator